Tribunal: TJMT
Processo: 0002299-02.2013.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0002299-02.2013.8.11.0037

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Erro Médico, Erro Médico]

Relator:
Des(a). JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUAN MURILO SANTIAGO BARBOSA - CPF: 034.667.971-01 (APELADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), MARLUCIA SANTIAGO - CPF: 481.030.559-72 (APELADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BARBOSA - CPF: 060.081.588-90 (APELADO), HOSPITAL G UNIVERSITARIO/A. DE P. A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - MT (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MARLUCIA SANTIAGO - CPF: 481.030.559-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ANTONIO BARBOSA - CPF: 060.081.588-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAT
ÓRIA – TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO –
INTIMAÇÃO VIA
SISTEMA/
PORTAL ELETRÔNICO –
VALIDADE DO ATO INTIMATÓRIO – PRESCINDIBILIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO VIA DJE – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Corte Especial do STJ assentou o entendimento de que “a Lei n. 11.419/2006 prevê dois tipos de intimações criados para atender a evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais”, e uniformizou a orientação interpretativa de que “há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica” (STJ - Corte Especial - EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/5/2021). 2. Tendo em vista que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o não preenchimento deste requisito pela parte ré impõe o não conhecimento do seu apelo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ (HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO) contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Indenização Por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 0002299-02.2013.8.11.0037 – Código 119851), ajuizada contra a apelante por JUAN MURILO SANTIAGO BARBOSA, sucedido processualmente por seus herdeiros/genitores MARLUCIA SANTIAGO e JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA, julgou o pedido parcialmente procedente para “
condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação da sentença
”, por entender que “
resta configurado o dano moral, fundamentado na aplicação da teoria da perda de uma chance, em razão do diagnóstico equivocado que impossibilitou o início imediato do tratamento
” (cf. Id. nº 114144961).

A apelante sustenta que a sentença é contraditória, na medida em que expressamente “
reconhece que não se pode atribuir responsabilidade subjetiva ou objetiva ao hospital ou ao médico
”, assentando que, nos termos da perícia médica produzida em Juízo, não se verificou ato culposo atribuível ao corpo clínico que atendeu Juan, já que teriam “
agido conforme se espera de um profissional médico diligente, de acordo com a técnica médica aplicável, buscando o diagnóstico correto, através de pedidos de exames consoante os relatos de dores que o requerente sentia e relatava
”, porém, mesmo assim, condenou-a ao pagamento indenizatório a título de danos morais.

Alega, nesse sentido, que o “
colendo Superior Tribunal de Justiça assenta que a ‘teoria da perda de uma chance’ somente pode ser aplicada quando se alega erro médico, se ocorreu erro grosseiro, negligência, imprudência ou imperícia na atuação da equipe médica
”, sendo que o

“
Laudo Pericial comprova que o paciente era portador de doença rara e complexa e que a equipe médica e o hospital agiram com diligência, atenção, dedicação e realizaram todos os exames necessários
”, assim, “
claro está que não houve dolo ou culpa da equipe médica, não há nexo de causalidade, não existe erro de diagnóstico, não se configurou o ato ilícito
”.

Impugna, em todo caso, o valor da indenização arbitrado pelo dano moral sofrido, “
pois a própria sentença reconhece o trabalho árduo, a dedicação, a diligência, a atenção e todas as providências adotadas pela equipe médica e pelo hospital
”, além disso, o “
hospital/apelante atende quase exclusivamente a população vinculada ao Sistema Único de Saúde e a fixação do valor elevado de cinquenta mil reais atinge duramente a sua receita e seu patrimônio, configurando violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, então, reduzido o valor indenizatório (cf. Id. nº 114144985).

Nas contrarrazões, os apelados sustentam, preliminarmente, a intempestividade da interposição recursal, seja porque, em se tratando de pessoa jurídica de direito privado, “
a intimação via DJE é dispensável
”, de acordo com o que dispõe o art. 67 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, art. 9°, § 1º, da Lei nº 11.419/06 e art. 246, § 1º, do CPC, seja porque, ao peticionar nos autos para questionar a certidão de trânsito em julgada lançada pela Secretaria do Juízo, “
a apelante já compareceu espontaneamente nos autos e manifestou ciência da sentença
”, sendo que, “
a partir desse momento, começou a fluir o prazo para interposição de recurso
”; no mérito, refuta as razões recursais, asseverando que é “
incontroverso que
(...)
o apelado foi submetido a bateiras de exames evasivos, procedimentos, tratamentos e uso medicamentoso evasivos, e, de forma objetiva e clara, errados
”, tanto é que Juan “
entrou no Hospital Sírio Libanês no dia 18/02/2013,
(...),
e, exatos 15 dias após admissão hospitalar,
(diagnosticou-se)
o seu diagnóstico cancerígeno
”, e pede o desprovimento do apelo adversário (cf. Id. nº 114144995).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CLAUDIO STABILE RIBEIRO – OAB/ MT Nº 3213-O.

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em rápida retrospectiva, a sentença apelada foi proferida no dia 17.12.2020 (cf. Id. nº 114144961), e, diante da inércia das partes, a Secretária do Juízo de origem certificou nos autos o seu trânsito em julgado em 01.03.2021 (cf. Id. nº 114144963).

Em 12.03.2021, os autores/apelados peticionaram nos autos para noticiar que, “
no diário do DJE do citado dia 27 de janeiro de 2021, edição número 10905, não localizamos a citada intimação
”, e requerer que fosse “
certificado sobre a intimação ou, em sendo verificado que a intimação restou negativa, requer a devida intimação da sentença
”

(cf. Id. nº 114144965).

Em 04.05.2021, foi a vez do Hospital/réu/apelante comparecer aos autos para dizer que a sentença não foi disponibilizada no DJe nº 10905, nem em nenhuma outra edição do diário oficial, e, por isso, pedir que fosse “
anulada a certidão constante do id 50016430 e determinada a correta publicação da sentença, para evitar a concretização da nulidade processual
” (cf. Id. nº 114144968).

Em 26.05.2021, a Secretário do Juízo
a quo
certificou que, “
analisando o DJE nº 10905, disponibilizado no dia 27/01/21, não localizei a publicação da r. sentença
” (cf. Id. nº 114144970).

Em 28.05.2021, o HGU veio aos autos para “
reiterar o pedido de declaração de nulidade da certidão lavrada em 01 de março de 2021 (id 50016430), que certificou o transito em julgado da r. sentença proferida nos autos
”, isso porque “
não seria possível à parte requerida interpor recurso sem a anulação da certidão de trânsito em julgado constante do id 50016430, pois indispensável a anulação desta certidão e a intimação da sentença de forma correta para a fluência do prazo recursal na forma da legislação processual civil em vigor
” (cf. Id. nº 114144973).

Em 07.06.2021, a MMª Juíza consignou o seguinte:

“Proceda-se à Secretaria à exclusão da certidão equivocada.

Ademais, considerando que consta o envio para o DJE na aba expedientes, certifique-se no feito a data, nº do DJE da publicação da sentença e a ocorrência do trânsito.

Intimem-se.” (cf. Id. nº 114144974)

Registra-se que, no entanto, essas informações (“
data, nº do DJE da publicação da sentença e a ocorrência do trânsito
”) não chegaram a vir aos autos antes da interposição deste recurso e a remessa do feito ao 2º Grau.

Em 02.07.2021, o HGU interpôs este recurso de apelação, dizendo, quanto à tempestividade, que, “
somente através da decisão proferida em data de 07 de junho de 2021 (id 57488062), que foi publicada em 16/06/2021, o egrégio Juízo reconheceu a nulidade do ato processual e anulou a ‘certidão de trânsito em julgado’, portanto, a partir da publicação da decisão de anulação da certidão de trânsito em julgado (16/06/2021), iniciou o transcurso do prazo recursal, que terminará somente em 07 de julho de 2021
”.

Em contraponto, os autores/apelados alegam que a intimação da sentença via DJe “
é dispensável no caso destes autos para a parte requerida, que é empresa privada – pessoa jurídica
”, sendo que, no caso, o advogado habilitado nos autos pelo réu foi regularmente intimado via sistema, conforme se verifica em consulta aos autos eletrônicos de 1º Instância, onde consta que “
o sistema registrou ciência em 20.01.2021
” e a movimentação seguinte acusa o decurso do prazo recursal em 12.02.2021; ou, quando muito, o prazo recursal teria começado a correr com o comparecimento espontâneo do réu no processo, por meio da petição datada de 04.05.2021, pois, a partir daí, tem-se a certeza de sua inequívoca ciência do conteúdo decisório, de modo que, sob qualquer ângulo, o recurso interposto somente em 02.07.2021 é manifestamente intempestivo.

A
Corte Especial
do eg. STJ assentou o entendimento de que “
a Lei n. 11.419/2006 prevê dois tipos de intimações criados para atender a evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais
”,
uniformizando a orientação interpretativa de que “
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
”
(
STJ -
Corte Especial
-
EAREsp n
.
1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021)
.

No mesmo sentido:

“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, havendo duplicidade de intimações, prevalece a realizada pelo portal eletrônico sobre aquela efetivada com a publicação no Diário de Justiça. 2. Viabilizada a consulta eletrônica em 31/5/2019, é tempestivo o recurso especial protocolado em 25/6/2019, tendo em vista o decêndio previsto no art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/2006. 3. Embargos de declaração acolhidos para afastar a intempestividade do recurso especial” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.747.499/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022)

É sob essa perspectiva, considerando que ambas as formas de intimação (sistema eletrônico ou diário oficial) são igualmente aptas a ensejar a válida intimação das partes, que se formou a invariável jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça de que, “
tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da Lei nº. 11.419/2006, dispensando-se a publicação no órgão oficial, sobretudo verificando dos autos que os atos anteriores foram realizados em consonância com o cadastramento dos causídicos, na forma do art. 2º desta Lei
” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1044531-87.2019.8.11.0041, Rel. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE). VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. EMPRESAS UNIMED. GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). Ressalva-se, ainda, que, em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da lei n. 11.419/2006.” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
- RAI nº 1003736-60.2022.8.11.0000, Rel. Desª. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 23/08/2022, DJe 26/08/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO À REQUERIDA PELO DIÁRIO OFICIAL - INTIMAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da Lei n. 11.419/2006. Inexistência de nulidade.” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- RAI nº 1007057-40.2021.8.11.0000, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AVENTADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA REQUERIDA PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO FEITA POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5º DA LEI Nº. 11.419/2006 – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO REALIZADO PELA PRÓPRIA PARTE – NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da Lei nº. 11.419/2006, dispensando-se a publicação no órgão oficial, sobretudo verificando dos autos que os atos anteriores foram realizados em consonância com o cadastramento dos causídicos, na forma do art. 2º desta Lei. A ausência de algum dos requisitos processuais retira do recurso a possibilidade de ser conhecido, como é o caso dos autos, já que a apelação foi interposta fora do prazo legal, estabelecido no art. 1.003, §5º, do CPC/15. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- RAC nº 1044531-87.2019.8.11.0041, Rel. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe) – VALIDADE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO NO DJE AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Lei nº 11.419, de 19/12/2006 - Lei do Processo Eletrônico, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio dispensam a publicação no Diário Eletrônico. Não implica em nulidade da intimação a publicação que é feita apenas por meio eletrônico. (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- AgInt nº 1002113-57.2019.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 23/02/2022, DJe 24/02/2022)

Consulta aos autos eletrônicos de 1ª Instância mostra que, de fato, de acordo com movimentação registrada pelo sistema, o advogado habilitado nos autos pelo réu/apelante HGU, e subscritor da peça recursal, Dr. Cláudio Satabile Ribeiro, assim como os advogados habilitados pela parte autora/apelada, Drª. Maria Rosa De Rezende Hoshika e Dr.
Willian Dias Caversan
, foram validamente intimados, via sistema (diário de justiça eletrônico), datado de 18.12.2020, sendo registrada a ciência do ato no dia 22.01.2021.

Intimação (7226879)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO

Diário Eletrônico (18/12/2020 09:05:51)

O sistema registrou ciência em 22/01/2021 00:00:00

Prazo: 15 dias

12/02/2021 23:59:59

(para manifestação)

Intimação (7226877)

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA

Diário Eletrônico (18/12/2020 09:05:51)

O sistema registrou ciência em 22/01/2021 00:00:00

Prazo: 15 dias

12/02/2021 23:59:59

(para manifestação)

Intimação (7226878)

WILLIAN DIAS CAVERSAN

Diário Eletrônico (18/12/2020 09:05:51)

O sistema registrou ciência em 22/01/2021 00:00:00

Prazo: 15 dias

12/02/2021 23:59:59

(para manifestação)

Logo, se não há nada que desabone as informações extraídas do sistema eletrônico, e considerando que este
recurso
de apelação só veio a ser
interposto
s cerca de 5 meses após a intimação da ré, ora apelante (
02.07.2021
),
é
impositivo o reconhecimento da
intempestiv
idade recursal, não havendo falar em reabertura do prazo recursal em função da decisão vinculada ao Id. nº
114144974
, afinal, não houve a determinação - e nem foi realizada - republicação da sentença.

Portanto
, acolho a preliminar de intempestividade
recursal suscita nas contrarrazões
,
e não conheço do recurso de apelação
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 25 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 22/11/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR NÃO CONHECEU DO RECURSO E O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022